Tribunal: TJDFT
Processo: 0770825-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0770825-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedidos de gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça mensalmente à autora 120 fraldas geriátricas tamanho XG, durante o tempo em que perdurar a sua necessidade. A autora/recorrente tem 74 anos de idade e, segundo o relatório médico exibido (ID 66190527), está atestada a sua necessidade de consumo do insumo vindicado. A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o insumo, conforme prescrição médica, pelo período de 2 (dois) anos a contar de 15 (quinze) dias da intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência. É o breve relato. Concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita, porquanto comprovada a sua situação de hipossuficiência (ID 66190523 e 66190525), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Segundo o art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, como forma de preservação da vida e saúde. E consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e violação ao princípio da separação de poderes. No caso, embora evidenciada a probabilidade do direito, o recebimento do insumo prescrito à recorrente está assegurado, de forma que inexiste perigo de dano e/ou risco iminente à vida. Com efeito, a definição do prazo de duração da obrigação de fazer é matéria a ser submetida ao julgamento colegiado, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Destarte, com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006